Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo requerido contra sentença que determinou o cancelamento dos descontos automáticos das parcelas de contrato de empréstimo em conta corrente do requerente e condenou ao pagamento de custas e honorários. corrente
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerente possui direito ao cancelamento da autorização de débitos automáticos referentes ao empréstimo contratado; e (ii) estabelecer o valor correto da causa, considerando a extensão econômica do pedido formulado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido e não o valor integral do contrato, pois a demanda se limita à suspensão dos descontos automáticos. Nos termos do art. 292, II, do CPC, não há discussão sobre existência, validade ou modificação do contrato, mas apenas sobre forma de pagamento.
4. A jurisprudência do TJDFT admite que, quando a controvérsia se restringe à suspensão dos débitos em conta corrente, o valor da causa corresponde à soma das parcelas objeto de suspensão, refletindo adequadamente o conteúdo econômico da pretensão.
5. A tese do Tema 1.085/STJ estabelece que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto perdurar a autorização do consumidor, o que reforça a possibilidade de revogação unilateral. Cancelada a autorização, cessam os descontos, sem que isso implique extinção ou perdão da dívida corrente
6. Cláusulas de irrevogabilidade da autorização de débito em contrato de adesão são nulas, por contrariar norma de regulação obrigatória e gerar vantagem excessiva em desfavor do consumidor. A suspensão dos descontos não afeta a existência ou exigibilidade da dívida, que permanece íntegra.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para ajustar o valor da causa ao montante correspondente à soma das parcelas cuja suspensão é buscada.se a sentença quanto ao mérito.
Tese de julgamento: "O consumidor pode revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático prevista na Resolução Bacen 4.790/2020, sendo ilícita a cláusula que imponha sua irrevogabilidade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 291 e 292, II; Resolução BACEN 4.790/2020, arts. 2o, 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971832, 070781765.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 19/02/2025.